Tribunal: TJMT
Processo: 0000251-13.2010.8.11.0090
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000251-13.2010.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A M M ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 70.487.277/0001-76 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO MANUEL MARTINS ALVES - CPF: 270.323.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DINAIR MOREIRA MARTINS ALVES - CPF: 534.894.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O IMPULSIONAMENTO DO FEITO - REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – INOBSERVÂNCIA - SENTENÇA ANULADA.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Inobservada a dupla intimação, deve ser cassada a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º
0000251-13.2010.8.11.0090
, pela qual foi extinta a Execução por abandono, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. (id. 16440150, p. 16)

Em suas razões (id. 164401503, pp. 18/26), o Apelante alega a violação do disposto o art. 485, III, §1º do CPC, que determina a intimação pessoal da parte para suprir, no prazo de 05 (cinco) dias, eventual negligência relacionada ao interesse no prosseguimento do feito.

Asseverando que não houve reiteração de conduta omissiva de sua parte, capaz de configurar o instituto de abandono de causa e nem advertência no que diz respeito à extinção da ação, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença extintiva, com a regular retomada do curso da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões. (id. 164401520).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, em que foi julgado extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que
o recurso de Apelação merece provimento
.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
A M M Alves & Cia Ltda
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 1.668,56 (um mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

No caso, o trâmite do feito se deu de forma regular, até o momento em que, em razão do decurso do prazo para Embargos à Execução, o juízo singular determinou a intimação da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito, em 25 de fevereiro de 2018 (id. 164401496).

Em cumprimento ao despacho, foi enviada Carta de Intimação pelo Correio (id. 164401496, p. 48), respondida por meio de petição, tendo o Apelante requerido a sua intimação na forma do art. 25 da Lei n.º 6.830/80 c/c art. 183, §1º do atual CPC.

Foi proferido, então, despacho com o seguinte teor:

“Possuindo nos presentes autos termo de responsabilidade assinado pelo procurador da Fazenda Pública Municipal/Estadual/Federal (art. 412, § 8°, da CNGC), defiro o pleito de remessa dos autos, nos termos do art. 183, § 1°, do NCPC.

Caso inexistente o referido termo, intime-se-o para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste-o aos autos.

Efetivada a juntada do termo de responsabilidade, firmada pelo respectiv
o procurador, remetam-se os autos à Procuradoria da Fazenda Pública.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.”
(id. 164401496, p. 52)

A Fazenda Pública foi novamente intimada, via Carta Intimação pelo Correio (id. 164401496, p. 53) e, em resposta, peticionou nos autos reiterando a necessidade de sua intimação pessoal (id. 164401503, pp. 4/5) e a nulidade da intimação enviada por carta.

Repetiu-se o despacho antes mencionado (id. 164401503, p. 6) bem como a intimação da Fazenda via carta (id. 164401503, p. 7), seguida da manifestação do Apelante postulando a intimação pessoal (id. 164401503, p. 8).

O juízo singular proferiu, então, decisão declarando a nulidade das intimações realizada por carta remetida via Correios. Determinou, ainda, a remessa dos autos à PGE/MT, independentemente da existência de Termo de Responsabilidade da Fazenda Pública (id. 164401503, p. 10).

Em sequência, a Secretaria do Juízo juntou aos autos cópia de Carta Intimação pelo correio, datada de 06 de março de 2018,
com a remessa dos autos
à PGE/MT, para a intimação da Fazenda Pública, com protocolo de recebimento em 09/10/2019. Juntou também, Aviso de Recebimento da remessa, que foi realizada via postal (id. 164401503 pp. 12/14).

Em 06 de março de 2020 foi certificado o decurso do prazo para a manifestação da Fazenda Pública (id. 164401503, p. 15) e, em seguida, foi proferida a sentença pela qual foi extinto o feito por abandono da causa (id. 164401503, p. 16).

Cabe registrar que a data consignada na Carta Intimação configura erro material, uma vez que os demais documentos que a acompanham demonstram que a prática do ato se deu após a decisão de id. 164401503, p. 10, razão pela qual o documento é válido para a consecução do ato processual.

Pois bem. O breve relato acima se fez necessário para demonstrar o vício de que padece a sentença e que enseja a sua reforma.

Inicialmente, cabe pontuar que o próprio juízo singular já havia reconhecido, em decisão de id. 164401503 (p. 10), a nulidade das intimações anteriormente realizadas à Fazenda Pública para que desse andamento ao feito.

Logo, para o devido processo legal, resta válida
somente
a intimação feita via remessa dos autos para
vista pessoal
, conforme documentos de id. 164401503 (pp. 12/14), pois ocorrida após a decisão que decretou a nulidade das demais intimações.

Decorrido o prazo, e a despeito de ter sido a Fazenda Pública intimada
uma única vez
para dar prosseguimento ao feito, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
a saber
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.” (
g.n.)

Dessarte, para que seja declarada a extinção do feito por abandono, diante da negativa ou omissão da parte em promover os atos e as diligências que lhe incumbem, é necessário que esta seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Ocorre que, no caso em tela, a Fazenda Pública foi intimada
uma única vez
para dar prosseguimento ao feito, não se vislumbrando dos autos a intimação pessoal posterior.

Neste ponto, cabe frisar que desde as primeiras intimações, promovidas via Carta com Aviso de Recebimento, a Fazenda Pública vem se manifestando nos autos, alegando a nulidade das intimações anteriores, pedido que, inclusive, foi atendido pelo juízo singular, de forma que a ausência de manifestação neste momento, por não atendimento a uma única intimação, não caracteriza o abandono da causa, demandando uma nova intimação para que suprisse a falta no prazo de 5 (cinco) dias, como previsto no §1º do art. 485 do CPC.

Por conseguinte, assiste razão à Fazenda Pública, uma vez que a intimação do Estado de Mato Grosso não seguiu os moldes estabelecidos no artigo 485, §1º do CPC e, ao inobservar a referida formalidade, o juízo de origem cerceou a defesa da parte Exequente, o que leva ao reconhecimento da nulidade da sentença extintiva da Execução Fiscal antes ajuizada.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de adotar esta providência, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, em respeito a exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil
, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial e a necessidade de retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.”

(N.U 1000836-76.2021.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – (ART. 485, §1º, CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.
2.“In casu”, verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o feito, sob pena de extinção. Incabível, portanto, a sentença por abandono.”

(
N.U 0002480-10.2016.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023) (g.n.)

Partindo dessas premissas, conclui-se que a inobservância ao disposto no art. 485, §1º do CPC não permitiu que se demonstrasse, indene de dúvida, a configuração do abandono da causa, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda merece ser desconstituída.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023